Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719458-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH BARBOSA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0722649-69.2025.8.07.0001, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Paramirim/BA, sob o fundamento de que o foro competente seria o do domicílio da autora, nos termos da legislação aplicável às relações de consumo. Eis a r. decisão agravada: “A parte autora tem domicílio em PARAMIRIM/BA, enquanto a parte ré, BANCO DO BRASIL S.A., embora tenha sede em Brasília/DF, possui atuação em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratado o serviço. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda a este foro, à luz das normas de competência aplicáveis ao caso. Em 1959, ou seja, 47 anos antes da Lei no 11.419/2006 (Lei do processo judicial eletrônico) e 56 anos antes do Código de Processo Civil de 2015, Lopes da Costa, em sua segunda edição do Direito Processual Civil Brasileiro (dedicado a analisar o sistema processual vigente com o Código de Processo Civil de 1939), já destacava que as regras de competência, dentre outras finalidades, deveriam imprimir racionalidade orgânica e eficiência à administração da justiça. Confira-se: "Mas a divisão judiciária se faz justamente para distribuir o trabalho forense entre juízes, de modo a evitar a sobrecarga de trabalho. No direito francês – dizem Garsonnet et Bru – os juízes, excetuados os de paz, não são obrigados a declarar-se incompetentes, quando se trata de incompetência relativa, mas podem fazê-lo, se julgarem que processo estranhos à sua jurisdição lhes venham impor um excesso de trabalho. Isso não é violar a lei, porque nenhuma lhes impõe funcionar, apensar da incompetência. Tampouco uma denegação de justiça será o reservarem seu tempo a seus jurisdicionados. A que extremas consequências – concluem eles – haveríamos de chegar, se todos os autores e réus, em França resolvesse marcar entrevista perante o Tribunal de Sena? Quando os processos que correriam por essa Corte estariam – como diz o art. 506 – chegando à vez de serem julgados?" (p. 308/309) [grifo nosso] Ou seja, no século passado, na década de 50, ainda na vigência do CPC de 1939, Lopes da Costa vaticinou sobre a anomalia ora vivida pelo TJDFT (um Tribunal de “foro nacional”), reprovando a impossibilidade do declínio de ofício em caso de incompetência relativa. Já na vigência do CPC de 1973, Hélio Tornaghi, em seus “Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I – Arts. 1o a 153”, também declarava que: "a meu ver, o Código não foi feliz na disciplina da ‘competência sobre a competência’. Essa é, como se sabe, a denominação dada pelos autores alemães ao poder que tem o juiz de se pronunciar sobre a própria competência (Kompetenz – Kompetenz). O juiz pode dar-se por incompetente quando não são observados os critérios legais. Se, por exemplo, o réu é domiciliado em Santos e a ação de cobrança é proposta em Rio Claro, o juiz deve dar-se por incompetente. Do contrário todas as ações fundadas em direitos pessoais ou em direitos reais sobre imóveis poderiam ser propostas em qualquer comarca sem que o juiz pudesse declinar." (p. 359/360) [grifo nosso] Feitas tais considerações, vieram em ÓTIMA E IMPRESCINDÍVEL HORA as modificações do artigo 63 do CPC: Art. 63. [...] § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) [...] § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Vale dizer, na hipótese de JUÍZO ALEATÓRIO – uma demanda, seja em virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda – configura-se o ABUSO PROCESSUAL LESIVO À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, cuja consequência jurídica é a possibilidade de declinação de ofício, mesmo em situações de competência territorial. Helena Abdo, em sua magistral obra "O abuso do processo" (p. 97/98), explica: "Além desses dois critérios, pode-se mencionar, também, a natural conexão, que costuma ser lembrada pela doutrina, entre abuso do processo e mau funcionamento da administração da justiça. Grande importância confere à questão Francesco Cordopatri, para quem a noção de abuso do processo não pode ser construída a partir de critérios metajurídicos, ou seja, critérios de cunho moral, ético ou religioso. Dessa forma, antevê a possibilidade de apenas dois critérios para a individualização do ato abusivo: o desvio de finalidade e o contraste com a exigência de efetividade (eficiência) da administração da justiça. Assim, explica o mencionado processualista que um ato processual que concretize uma tática dilatória pode ser considerado abusivo sob dois pontos de vista diversos: tanto porque tendo a vulnerar a eficiência da administração da justiça quanto porque contém em si um desvio de escopo. Muitos outros autores, embora com menor ênfase, também fazem referência à lesividade do abuso do processo em relação à administração da justiça. Taruffo afirma que os casos de abuso do processo contribuem sensivelmente ao mau funcionamento da administração da justiça. José Olímpio de Castro Filho, por sua vez, parece compartilhar dessas mesmas ideias ao colocar o Estado ao lado da parte contrária, como sujeito passivo do abuso do processo. Humberto Theodoro Jr., de sua parte, afirma que a prática de abusos no processo civil compromete os objetivos do sistema e atinge, sobretudo, a dignidade da justiça." O processo, para ser devido, há de ser igualmente eficiente, nos termos do artigo 37, caput, da CF e do artigo 8o do CPC, que possui duas dimensões: a) sobre a Administração Judiciária; b) sobre a gestão individual e particular dos processos. Eficiente é a atuação que promove os fins macro do Poder Judiciário e micro do processo de modo satisfatório em termos quantitativos (não se pode escolher um meio que promova resultados insignificantes), qualitativos (não se pode escolher um meio que produza muitos efeitos negativos paralelamente ao resultado buscado) e probabilísticos (não se pode escolher um meio de resultado duvidoso). Uma demanda proposta em foro aleatório, em virtude de cláusula de eleição de foro ou não, viola o princípio da eficiência em seus aspectos quanti, quali e probabi; no aspecto macro, promove-se a “Tragédia dos Comuns”. O problema da excessiva utilização dos serviços judiciários deve ser analisado, assim, sob o prisma da “tragédia dos comuns”, da “sobreutilização que ocorre quando há espaços/recursos compartilhados entre todos e não delimitados, tendo como ponto fundamental o fato de que esse movimento independe da “boa” ou “má” intenção dos compartilhantes”. Explicam Fernanda Becker e Alexandre Morais da Rosa: o Judiciário é um recurso escasso rival – quanto mais é usado, mais difícil é que outros o usem. No entanto, quando um litigante individual decide levar o seu caso aos tribunais, ele leva em consideração apenas seus custos e benefícios privados. O agente não computa o custo social de seu litígio/conflito, incluindo o tempo que outras ações mais ou menos importantes, mais ou menos meritórias, terão de aguardar até que seu caso seja decidido. Assim como, por exemplo, um criador de gado, na Tragédia dos Comuns, possui incentivos para colocar quantas cabeças conseguir no pasto comum, os litigantes têm incentivos para acionar o Judiciário enquanto seu benefício individual esperado for maior que seu custo individual esperado. Assim, ao atuar estrategicamente, na condução dos processos judiciais (microgestão da litigância) e institucionalmente (macrogestão), inclusive por meio da padronização de linhas de atuação e da interação com outros agentes do sistema de justiça, o Poder Judiciário deve considerar a totalidade dos processos judiciais potencialmente abrangidos pelo processo decisório de cada agente econômico. Por fim, muito embora a teoria do forum shopping esteja intimamente relacionada ao direito internacional, a doutrina internacional que o repudia adota duas razões principais para assim fazê-lo, dentre elas a perda de eficiência do procedimento jurisdicional. Levando-se em consideração que o processo deve ser conduzido de forma a evitar dilações indevidas, custos desnecessários e atrasos (vide a “Tragédias dos Comuns”), não é razoável apreciar uma demanda cujos fatos não estejam ligados à jurisdição do litígio. Lembre-se de que a Suprema Corte Norte-americana, no leading case Gulf Oil Corp v. Gilbert (1947), decidiu pela extinção de um processo, pela falta de vinculação entre a causa e o foro de Nova York, local onde a demanda foi proposta (a reboque, em 1948, o Código dos Estados Unidos, em seu título 28 (28 U.S.C.) – judiciary and judicial procedure – permitiu às cortes remeterem os autos para o juízo em que a ação deveria ter sido proposta, “para maior conveniência das partes e testemunhas e no melhor interesse da Justiça”.) É sempre importante rememorar que a inadmissibilidade da escolha aleatória de foro também tem por fundamento o princípio do juiz natural, pois o ordenamento jurídico brasileiro estabelece regras objetivas para fixação de competência, segundo as quais as causas devem ser processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado em lei, a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. Tomando como ponto de partida a edição das novas normas e todas as ponderações retro, impõe-se, sistemicamente, uma nova leitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC. Existem pessoas jurídicas, tais como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os Correios, grandes Bancos (v. g., Itaú, Bradesco, Santander), operadoras de planos de assistência à saúde, dentre outras, que possuem sucursais e agências espalhadas em milhares de cidades do Brasil, apesar de suas sedes serem em Brasília. Ou mesmo pessoas jurídicas “virtuais”, que prestam seus serviços de maneira totalmente disseminada, sem relacionamentos face a face, mas apenas mediante um programa, um algoritmo, um call center. O advento do § 5o do artigo 63 do CPC, especialmente quando menciona “o negócio jurídico discutido na demanda”, estabelece novo paradigma para a interpretação da competência nas demandas em que tais pessoas jurídicas estejam no polo passivo. Com efeito, o artigo 53 é considerado norma disciplinadora de casos de competência territorial e tornou-se lição corrente dizer que os foros previstos nas alíneas “a” e “b” são concorrentes. Contudo, a leitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC não pode mais se dar de maneira desvinculada do § 5o do artigo 63 do CPC, pois, uma vez definida a concepção de foro aleatório (uma demanda, seja em virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda) e de abuso à administração da justiça, que conduz à declinação de ofício, neste novo horizonte compreensivo não se admite a propositura de uma causa, indiscriminadamente, tanto na sede, quanto nas agências/sucursais. Da mesma maneira que Lopes da Costa, em 1959, já considerava aberrantes as “extremas consequências – concluem eles – haveríamos de chegar, se todos os autores e réus, em França resolvesse marcar entrevista perante o Tribunal de Sena?”, o contexto pós-moderno, em que um sem número de pessoas jurídicas são virtuais e/ou concretamente onipresentes em todo o território nacional, não pode ser uma porta aberta para que o foro da “sede” formal de uma pessoa jurídica torne-se um juízo universal para todos os processos em que aquela pessoa jurídica for requerida. O novel § 5o do artigo 63 do CPC impede exatamente essa distorção, corrigindo-a enquanto caminha ao encontro do princípio constitucional da eficiência e do juiz natural. Em outras palavras, quando constar do polo passivo da demanda uma pessoa jurídica que possui agências e sucursais espalhadas em milhares de cidades do Brasil, apesar de suas sedes serem em Brasília, a causa deverá ser proposta no domicílio da parte autora e da respectiva agência/sucursal, normalmente o local onde ocorreu o negócio jurídico discutido na demanda (“obrigações que a pessoa jurídica contraiu”). O advento da Constituição Federal de 1988 e sua influência sobre o Código de Processo Civil de 2015 fez com que as normas constitucionais conformassem o processo mediante o seu emprego no exercício da função jurisdicional. Desta feita, deu-se um afastamento do modelo próprio do positivismo exegético, com a adoção de compreensões mais aderentes à realidade jurídica, tais como a hermenêutica jurídica professada por Lênio Streck. A partir de tal hermenêutica está superado o Enunciado 33 da Súmula do E. STJ (overriding) e cumpre-se a promessa dworkiana de integridade e de coerência, prevista no artigo 926 do CPC. Nesse sentido, destaco julgado deste e. TJDFT, ressaltando que: "a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré [CPC, art. 53, III, "b" e "d"]" (Acórdão no 1393686, 07248562020208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no PJe 28/1/2022). Outrossim, quanto à possibilidade de declinar “de ofício” da competência em favor da comarca de domicílio da parte autora, considerando que a mera existência de sede da pessoa jurídica ré em Brasília não é suficiente para justificar a fixação do foro na Circunscrição Judiciária de Brasília, destaco precedente recente deste e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a fixação da competência em favor do Juízo singular, que promoveu a declinação da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos-SP. 2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que revela situação de urgência, cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso, é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. 3. Este Relator teve a oportunidade de ressaltar em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à aludida alteração legislativa, a necessidade de atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé. 3.1. Essas considerações, até então enunciadas como critério de orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares às que fundamentaram as recentes alterações no Código de Processo Civil promovidas pela Lei no 14.879/2024 e, atualmente, ostentam natureza de regra cogente. 4. A regra prevista no art. 63, § 1o, do CPC, passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos em que guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 4.1. O § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que a escolha por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda configura a hipótese de escolha aleatória e constitui prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício. 4.2. As normas jurídicas em evidência ostentam natureza eminentemente processual e, por essa razão, sua incidência é imediata, inclusive em relação aos processos em curso. 5. No caso em deslinde o ora recorrente, com domicílio em Guarulhos-SP, propôs demanda contra a sociedade anônima Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, que tem sede em Brasília e pertence ao Banco do Brasil. 5.1. O Juízo singular promoveu, de ofício, a declinação da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos-SP. 5.2. A causa de pedir diz respeito ao reconhecimento da inexistência de negócios jurídicos de mútuo celebrados em nome da recorrente. No entanto, a singela existência do domicílio da sede da recorrida em Brasília não é suficiente para justificar a fixação do foro na Circunscrição Judiciária de Brasília. 6. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1966684, 0746921-67.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Posto isso, em face da incompetência absoluta deste Juízo, intime-se o advogado da parte autora para promover a redistribuição do feito para a Comarca de PARAMIRIM/BA, local de domicílio do consumidor. Prazo: 15 (quinze) dias.” Inconformada, a autora recorre. Nas razões recursais, a agravante sustenta que o declínio de competência foi indevido, pois se trata de competência territorial relativa, não podendo ser declarada de ofício, especialmente quando não arguida pela parte ré. A recorrente argumenta que ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil S.A., em razão de irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP, sendo a instituição financeira sediada em Brasília. Afirma que “a competência é relativa, motivo pelo qual não deve ser declarada de ofício. Não houve sequer a contestação da parte ré” e que “a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça não pode ser afastada”, pois, sendo relativa a competência, a escolha pelo foro da sede da instituição financeira ré não configura vício. O fundamento jurídico do recurso está no artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, nos artigos 64 e 65 do mesmo diploma, além da Súmula 33 do STJ, que veda a declaração de ofício de incompetência relativa. A recorrente também invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a legitimidade do ajuizamento de ações em face do Banco do Brasil no foro de sua sede, especialmente nas demandas envolvendo o PASEP. Ao final, requer o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, para reconhecer a competência territorial do foro de Brasília/DF. Preparo recolhido em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil (ID 72231876). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator